Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REPETIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal.
II – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da precariedade do estabelecimento prisional, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.
IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.